Tribunal: TJMT
Processo: 0052589-09.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052589-09.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
— DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — PAGAMENTO A MENOR — ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — APLICAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformis
mo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Curtume Araputanga S/A
contra acórdão (Id. 67901457) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, contra a sentença que, proferida em ação anulatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
(Id. 89208468), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a reconhecer a decadência em parte dos créditos apresentados.

Aduz que o acórdão foi omisso porquanto “
deixou de apreciar a alegação da apelante quanto a forma de pagamento do tributo feita por meio de moeda escritural, reputando como se não pagos os débitos pagos parcialmente por tal meio, sem nenhuma fundamentação acerca da adoção de tal entendimento
”.

Afiança que “
o imposto devido pode ser pago os créditos, o que é o caso dos autos, haja vista que todas as notas foram pagas, mesmo que parcialmente, com crédito de ICMS
(...)
o pagamento do ICMS se dará pelo crédito da conta ‘ICMS a recuperar’ em contrapartida a um débito no passivo ‘ICMS a recolher’, devendo o saldo credor existente ser debitado em contrapartida a um crédito da conta ‘Disponibilidades’
”.

Assevera ser “
evidente que os créditos de ICMS do contribuinte, lançados em conta de ativo a débito contábil, demonstram o pagamento do imposto, e, como o acórdão em debate nada menciona acerca do referido entendimento de que os créditos de ICMS constituem forma de pagamento do tributo através de moeda escritural, a referida omissão deve ser suprida
”.

Requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Contrarrazões (Id. 76214619).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Curtume Araputanga S/A
contra acórdão (Id. 67901457) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, contra a sentença que, proferida em ação anulatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
(Id. 89208468), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a reconhecer a decadência em parte dos créditos apresentados.

O acórdão embargado está assim ementado:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE PARTE DOS CRÉDITOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO – PARTE DOS CRÉDITOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO – ATRAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DOS 5 ANOS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A decadência, nos casos em que o tributo é lançado de ofício, ou seja, pelo fisco, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante registra o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Nos casos em que o tributo é lançado por homologação, a contagem da decadência se dá aos moldes do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial nestes casos é o fato gerador do tributo
”. (Id. 73198954).

E do teor do voto condutor do acórdão, na parte que interessa:

“
Pois bem. Ao analisar a demanda, vislumbra-se que o único ponto a ser analisado, neste momento, é com relação à possibilidade do reconhecimento da decadência do lançamento dos demais créditos, estes que não foram abarcados pelo Juízo a quo.

Desde já, afirmo que o recurso não deve ser provido, já que, de fato, não ocorreu a decadência com base nos aludidos créditos, estes que se encontram registrados no NAI nº 3836900130016200913.

Averígua-se que, o Juízo a quo afastou a possibilidade do reconhecimento da decadência nos créditos em que não houve o pagamento.

Esta medida foi adotada, em face de que, o tributo em questão é o ICMS, este que está sujeito ao lançamento por homologação (artigo 150 do CTN), contudo, nas hipóteses em que não este procedimento não é efetuado, em virtude da ausência do pagamento, ou outra circunstância, o lançamento é realizado de ofício (artigo 149 do CTN).

(...)

Dessa maneira, todos os créditos tributários relacionados ao NAI anotado alhures, encontram-se com o lançamento regular, com exceção dos débitos referentes as seguintes notas fiscais:

2085, 2087, 2093, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2355, 2356, 2357, 2359, 2362, 2365, 2368, 2370, 2372, 2560, 2562, 2564, 2569, 2570, 2700, 2701, 2702, 2817, 2818, 2821, 2823, 2824, 2825, 2978, 2980, 2981, 2986, 2987, 2989, 2991, 2992, 2993, 2999, 3000, 3002, 3004, 3005, 3007, 3009, 3010, 3012, 3022, 3027, 3028, 3029, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3039, 3043, 3044, 3045, 3050, 3051, 3062, 3069, 3070, 3071, 3073, 3075, 3078, 3079, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3092, 3093, 3098, 3099, 3100, 3103, 3106, 3110, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119, 3123, 3124, 3125, 3128, 3129, 3131, 3136, 3137, 3140, 3142, 3146, 3147, 3148, 3152, 3153, 3154, 3155, 3160, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3173, 3178, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3217, 3226, 3227, 3230, 3232, 3233, 3234, 3236, 3240, 3241, 3246, 3249, 3252, 3253, 3254, 3257, 3260, 3264, 3266, 3268, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3293, 3355, 3361, 3362, 3364, 3365, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3374 e 3375.

Como mencionado, com exceção das notas fiscais com estes números, as demais não se encontram maculadas pela decadência, logo, há de se rejeitar o que foi tecido pelo Recorrente.

Neste momento, é necessário visualizar apenas o acerto, ou desacerto, do Magistrado Singular com relação ao reconhecimento da decadência dos créditos relacionados às notas fiscais apontadas na análise do mérito recursal.

Ao analisar o feito, vê-se que o Recorrente efetuou, ainda que parcialmente, o pagamento dos créditos das mencionadas notas, logo, é certo que se atrai a incidência do que é disposto no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.

Dessa maneira, verifica-se que o fato gerador de todos os créditos mencionados ocorreu entre fevereiro e dezembro de 2004, e como a apuração procedida pelo fisco só teve fim em 24-12-2009, consoante o NAI apresentado, é certo que opera a decadência com relação aos mencionados débitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, e RATIFICO integralmente o ato sentencial, por entender que este não merece nenhum retoque, já que em sintonia com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça.

É como voto
”. (Id. 67901458). (destaquei)

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque no voto condutor do acórdão embargado foi considerada a questão de que os créditos de ICMS constituem moeda escritural de pagamento do imposto, todavia, ainda assim, não restou comprovado pelas provas carreadas aos autos, o seu pagamento integral.

O alegado pagamento por meio de moeda escritural foi considerado pelo magistrado de Primeiro Grau, porquanto não foi dito que não ocorreu “nenhum pagamento” mas sim pagamento parcial, de modo que ratificou-se a aplicação do artigo 150, § 4, do Código Tributário Nacional, operando a decadência dos créditos descritos no voto condutor.

Deste modo, não se verifica qualquer omissão no acórdão, que expôs de forma clara e completa as razões que mantiveram a sentença e negaram provimento ao recurso, e ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não é possível acolher os embargos de declaração, porquanto a pretensão de rediscussão da matéria já analisada deve ser feita em recurso próprio.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021